Tribunal: TJES
Processo: 5006022-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006022-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CORREA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor.

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação.

A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006022-88.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CORREA
Advogado do(a) APELANTE: MARTHA HELENA GALVANI CARVALHO - ES10178-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - Ausência de dialeticidade

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida, entendo que não assiste razão ao apelado. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na inicial, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em examinar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, supostamente firmado pelo apelante, bem como os respectivos danos.

Nos casos de negativa de contratação de serviços financeiros, a instituição bancária deve comprovar, de forma inequívoca, a validade da contratação, bem como que o consumidor efetivamente anuiu ao contrato.

No caso concreto, a instituição financeira sustenta que a contratação foi realizada digitalmente, com aceite eletrônico e validação biométrica via selfie, porém não anexou aos autos o contrato assinado pelo autor, limitando-se a apresentar registros internos e telas de sistema.

Importante destacar que o apelante demonstrou que tomou ciência da existência do empréstimo apenas após os descontos no benefício previdenciário e imediatamente procedeu à devolução do valor integral via depósito judicial. Tal fato descaracteriza qualquer alegação de proveito econômico e reforça a tese de ausência de consentimento.

Além disso, a própria natureza do serviço bancário impõe um dever especial de segurança e diligência às instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste contexto, caberia à instituição financeira demonstrar que a suposta contratação digital ocorreu de forma regular e que a imagem capturada via biometria facial se deu sem qualquer vício. Ocorre que, segundo as alegações do apelante, a instituição financeira teria capturado imagem sua durante uma ligação de vídeo, sem que houvesse consentimento expresso para a realização do contrato.

Destaco, por oportuno, que apesar de a instituição financeira ter juntado documento constando biometria facial do apelante, tal circunstância, por si só, não tem o condão de provar a autoria da contratação, sobretudo quando há presença de outros indícios capazes de indicar a ocorrência de fraude, como no presente caso.

Logo, não havendo evidências de manifestação da vontade do consumidor, deve ser declarada a nulidade do contrato, cuja restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, porquanto ausentes elementos capazes de afastar a boa-fé objetiva da instituição apelada, enquanto cessionária do débito.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao
status quo ante
com ressarcimento simples dos valores descontados, autorizado o abatimento do valor depositado em sua conta bancária, caso este não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado em fase de liquidação do julgado, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e juros da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo consumidor, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa e aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, inverto os ônus sucumbenciais e condeno as apeladas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra do art. 85, §11° do CPC.

Sob tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e a ele DOU
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente ação;

b) CONDENAR as requeridas, ora apeladas, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples, autorizado o abatimento do valor depositado em sua conta bancária, caso este não tenha sido devolvido, devidamente corrigido do desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.